Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. EXPEDIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. APELO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. OMISSÃO. FATO NOVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu em parte embargos de declaração opostos contra apelação para sanar erro material e integrar o dispositivo da decisão. 1.1. Sustentam que a causa não estava madura para o julgamento; que os cônjuges não eram casados pelo regime da comunhão universal e sim pela comunhão de aquestos; que não incide ao caso o direito real de habitação e pedem a correção do valor da causa e o arbitramento dos honorários pelo critério da equidade.
2. Ao contrário do que alegam os embargantes, o acórdão fundamentou de forma adequada o parcial acolhimento dos embargos, manifestando-se expressamente acerca de todas as matérias de fato e de direito apresentadas.
3. Não há se falar em omissão no acórdão quando a matéria sequer foi aventada nos autos. Os embargantes trazem tese quanto ao regime de bens adotado pelo casal e quanto à inaplicabilidade do direito real de habitação ao caso, matéria que não foi debatida no feito. 3.1. É possível verificar que os embargantes inovam em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada quando da interposição do recurso de apelação ou em contrarrazões.
4. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido.
5. Precedente: “(...) Não tendo o embargante se referido ao tema nas razões de seu apelo, resta caracterizada a inovação recursal, o que afasta o conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração. 2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. (...)” (20160110276376APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/01/2018).
6. Quanto à correção do valor da causa, o acórdão embargado acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para sanar o erro material constante no dispositivo da decisão atacada.
7. O pedido de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério da equidade demonstra a nítida intenção de reexame da matéria o que não é possível em sede de embargos de declaração.
8. Os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação dos embargantes com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise do julgado. 8.1. A fundamentação da decisão contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos rejeitados.